Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701861-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Peticiona o agravado, JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA, em id 71502120, requerendo a sustentação oral na 15a Sessão Ordinária Virtual, assim como o encaminhamento das instruções para participação por videoconferência. Conforme artigo 937, VIII, do CPC, as sustentações orais nos agravos de instrumento somente são admitidas em se tratando de recursos interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência: “Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 : I - no recurso de apelação; II - no recurso ordinário; III - no recurso especial; IV - no recurso extraordinário; V - nos embargos de divergência; VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; VII - (VETADO); VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;” Não é o caso do presente agravo, que foi interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em consonância com o CPC, o artigo 110, I, do RITJDF, dispõe que não se admite sustentação oral no julgamento de agravo de instrumento, salvo se versar sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, assim como sobre julgamento parcial de mérito, o que, como visto, não é o caso do presente recurso: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) I - agravo de instrumento, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) a) quando interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; e, (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) b) quando interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito. (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023)” ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de sustentação oral. Mantenha-se em pauta virtual. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora